Tribunal: STF
Processo: ARE 1519992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. FORNECIMENTO DE APARELHO E SENSORES LEITORES DE GLICEMIA. FREESTYLE LIBRE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR EVIDENCIADA.



    1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O entendimento dantes adotado por este Órgão Fracionário frente ao julgamento do Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal mantinha a interpretação da necessidade da observância da responsabilidade administrativa pelo fornecimento da medicação ou tratamento, isto é, verificação de quem é o ente público responsável por custeá-lo, para que compusesse o polo passivo da relação processual onde buscado o remédio ou tratamento. Inclusive, exigia-se a presença obrigatória da União nas ações em que fosse requerido tratamento/medicamento que não fizesse parte das listas do SUS.



    No entanto, diante dos diversos processos em que houve modificação da competência da Justiça Estadual para Justiça Federal, acarretando conflitos negativos de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, restou admitido o Incidente de Assunção de Competência n. 14 pela Corte da Cidadania. Ao fim, em 18/04/2023, firmada tese que, em suma, não permite, em qualquer hipótese, a inclusão da União no polo passivo pelo Juízo Estadual. Porém, no dia imediatamente posterior, 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, a decisão liminar deferida em 17/04/2023 no RE 1366243 - Tema n. 1234, pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, restando decidido, em síntese, que (5.1) nas ações judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados haverá hipótese de litisconsórcio passivo necessário do ente responsável financeiro, ainda que modifique a competência jurisdicional (observação acerca da imperativa análise de eventual tutela de urgência) e (5.2) já naquelas demandas relativas a medicamentos não incorporados, manter-se-á o feito na Justiça Estadual ou Federal eleita pelo cidadão, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234. Ainda, (5.3) vedada a desconstituição de sentenças proferidas até 17/04/2023, por inobservância dos itens anteriores. Sob esse prisma, cogente a adoção, pelo Poder Judiciário, das diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Guardião da Constituição que, não se há olvidar, possui hierarquia jurisdicional sobre a Corte da Cidadania.



    2. In casu, desnecessário perquirir acerca da padronização, ou não, do leitor de glicemia FreeStyle Libre no âmbito do SUS, na medida em que a hipótese se enquadra no item "5.3" da aludida liminar (Tema 1234). Em outros termos, considerando que a sentença em voga foi proferida em novembro de 2022, ou seja, antes de 17/04/2023, deve o feito permanecer no ramo da Justiça do Magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução, não se cogitando de inclusão da União no polo passivo.



    3. Quanto ao mais, depreende-se que há peculiaridade no caso dos autos que impede sejam compelidos os entes públicos ao fornecimento do aparelho leitor e dos respectivos sensores ao autor. Efetivamente, conforme bem mencionado pelo ente municipal, a prova documental anexada ao processo evidencia que o núcleo familiar dispõe de condições financeiras para arcar com a aquisição dos insumos por conta própria, sem que se cogite de prejuízo à subsistência. As declarações de imposto de renda anexadas ao feito demonstram que o genitor do autor auferiu, anualmente, R$ 48.504,67 em rendimentos tributáveis. A genitora, por sua vez, auferiu R$ 47.384,30. Desse modo, tem-se que os pais do demandante receberam, juntos, mais de R$ 95.000,00 ao ano, o que, por si, indica a existência de recursos para a aquisição do aparelho leitor e dos dois sensores necessários a cada mês. Nesse aspecto, note-se que o aparelho, que exige aquisição única, ostenta o valor de pouco mais de R$ 350,00. Já a aquisição de dois sensores ao mês importa em torno de R$ 480,00 . Significa dizer que não se trata de insumo de alto custo, para os quais sejam insuficientes os recursos disponíveis ao núcleo familiar. Adicionalmente, além dos rendimentos tributáveis recebidos e acima referidos, verifica-se que a genitora declarou contar com saldo bancário de mais de R$ 5.000,00 , além de reserva em poupança e em moeda no montante de R$ 28.709,00.



    4. Em tal moldura, embora constitucionalmente garantido o direito à saúde e ao acesso aos meios exigidos para seu restabelecimento, não se pode olvidar de que os recursos públicos devem, sempre que possível, ser direcionados aos mais necessitados, sobretudo quando se trata de pedido que envolve itens não padronaizados no âmbito do SUS. Tem-se, pois, bem demonstrada a capacidade econômica dos genitores do autor para aquisição do glicosímetro e dos respectivos sensores, impondose o julgamento de improcedência do pedido inicial. 



    5. Via de consequência, resta prejudicado o exame da insurgência recursal do Estado, por meio da qual buscava garantir o fornecimento do insumo de acordo com a Denominação Comum Brasileira.



    6. Sentença reformada, com redistribuição dos ônus processuais.



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DO ENTE ESTATAL. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 23, inciso II, e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 566471 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 6), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente